Tribunal: TJDFT
Processo: 0747578-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747578-74.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA APELADO: BANCO CETELEM S.A. D E S P A C H O Vistos e etc. A parte autora/apelante requer o levantamento de valor depositado pela ré apelada (ID 50476062). Conforme despacho de ID 50287525, desta Relatoria, a apelação já foi julgada pelo eg. Colegiado, portanto, exaurida está instância recursal. Eventual levantamento de quanto depositada diz respeito a fase de cumprimento de sentença, logo, deve ser levada ao conhecimento da primeira instância, competente para tanto. Assim, nada a prover. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos à il. Vara de origem. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator